Tribunal: TJDFT
Processo: 0736321-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INVENTÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR. ADMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O recurso não é intempestivo quando a publicação da sentença para o terceiro interessado ocorreu de forma isolada e posterior à publicação destinada às demais partes. Ausência de indícios de ciência em data anterior à publicação.

2. O menor de idade, que não trabalha, em princípio, ostenta presunção de hipossuficiência iuris et de iuri. Precedentes. Gratuidade de justiça deferida.

3. É admitida a penhora no rosto dos autos do inventário, por dívida de obrigação alimentar de herdeiro, a incidir no seu quinhão.

4. Deverá incidir correção monetária, a cargo de devedor, da importância penhora no rosto dos autos, porquanto apenas nos casos de depósito judicial a atualização se dá a cargo da instituição financeira.

5. Erro material no dispositivo da sentença identificado.

6. Preliminar de intempestividade rejeitada. Deferida a gratuidade de justiça aos apelantes. Apelação provida.